Tribunal: STF
Processo: Súmula 530
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 530

Na legislação anterior ao art. 4º da Lei 4.749, de 12-08-1965, a contribuição para a previdência social não estava sujeita ao limite estabelecido no art. 69 da Lei 3.807, de 26-08-1960, sobre o 13º salário a que se refere o art. 3º da Lei 4.281, de 8-11-1963.

[{"tipo": "topico", "texto": "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.[Tese definida noRE 593.068 RG, rel. min.Roberto Barroso, P, j. 07-05-2009, DJE 94 de 22-05-2009,Tema 163.]"}]